Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708466-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA DESPACHO Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Dispensadas as informações. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora